Tribunal: TJSP
Processo: 2273574-38.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cirurgia
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tratamento médico-hospitalar – Ação de obrigação de fazer - Inconformismo diante de decisão que indeferiu pleito de tutela de urgência, consistente na realização imediata de cirurgia ginecológica para a retirada de cisto leiomioma no útero – Inclusão e agendamento de consulta na especialidade de Cirurgia Geral Ginecológica no sistema de regulação de vagas, que leva em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tratamento médico-hospitalar – Ação de obrigação de fazer - Inconformismo diante de decisão que indeferiu pleito de tutela de urgência, consistente na realização imediata de cirurgia ginecológica para a retirada de cisto leiomioma no útero – Inclusão e agendamento de consulta na especialidade de Cirurgia Geral Ginecológica no sistema de regulação de vagas, que leva em consideração a gravidade da situação experimentada, diante de todos aqueles que esperam por uma vaga - Ausência dos requisitos legais indispensáveis à concessão da tutela de urgência, notadamente a plausibilidade do direito invocado – Inteligência do caput do art. 300 do CPC - Ausência de motivo para reforma da decisão proferida, que não se mostra ilegal ou teratológica.

Recurso desprovido.